Tribunal: TJBA
Processo: 8014388-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014388-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra Decisão que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando na posse e propriedade do credor fiduciário o veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento contratual do devedor. Sustenta o apelante a nulidade da constituição em mora e requer a reforma da sentença.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal limita-se a verificar se houve a constituição regular da mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, e se o ajuizamento de ação revisional é capaz de afastar os efeitos da mora e impedir a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. Razões de decidir
3. O art. 2º, §2º, e o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõem que a mora pode ser comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a assinatura pessoal do devedor.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, firmou o entendimento de que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da efetiva entrega ao destinatário.
5. Nos autos, restou demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo recebida inclusive pelo próprio apelante, comprovando-se, assim, a constituição regular da mora.
6. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora, conforme o enunciado da Súmula 380 do STJ.
7. Comprovado o inadimplemento e atendidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969, impõe-se a manutenção da sentença que consolidou a propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“Para fins de constituição da mora em contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal do devedor.”

“O ajuizamento de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor em contratos garantidos por alienação fiduciária.”

Dispositivos legais relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1132; Súmula 380/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 08/09/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 8014388-77.2025.8.05.0000
, de ANTAS/BA sendo apelante
,
CLAUDIO NASCIMENTO OLIVEIRA

e apelado

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade votos em,
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça